Tribunal: TJDFT
Processo: 0715663-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715663-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PATRICIA SILVA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Patrícia Silva Rocha contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de anulação de ato administrativo n. 0703047-75.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória e o benefício da gratuidade da justiça requeridos por ela (id 153546981 dos autos originários). A documentação de id 58144851, 5814609 e 58146410 e a alegação de que o critério utilizado pelo agravado diminui a nota de corte não foram conhecidas. O requerimento de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (id 58606089). O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (id 60939627). O presente agravo de instrumento está pautado na Vigésima Sexta Sessão Ordinária Virtual da Segunda Turma Cível (31.7.2024). A análise dos autos revela que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, incs. I e IV, e 290 do Código de Processo Civil (id 61493814). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual perda de objeto, oportunidade em que defendeu a manutenção do julgamento do presente agravo de instrumento (id 61682173). A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. Impõe-se à parte interessada buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE INICIAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. Havendo sentença no processo de origem extinguindo a petição inicial por descumprimento de emenda, perde o objeto o Agravo de Instrumento que visa o deferimento de liminar para que seja concedido à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. 2. Agravo interno conhecido e prejudicado. (Acórdão 1728303, 07173871520238070000, Relator(a): Arnaldo Corrêa Silva, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 19.7.2023, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 25.7.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator